Tribunal: TJMT
Processo: 1023544-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023544-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[De Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a Vara de Alta Floresta (IMPETRADO), E. D. N. S. - CPF: 062.066.341-32 (PACIENTE), E. D. N. S. - CPF: 062.066.341-32 (PACIENTE), J. V. T. S. R. (PACIENTE), R. C. A. D. L. (PACIENTE), S. D. S. D. A. - CPF: 062.858.071-16 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TORTURA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERNAÇÃO A DEFENSORIA PÚBLICA, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA INTERNAÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA – MERA IRREGULARIDADE – GARANTIA DOS DIREITOS LEGAIS PELA AUTORIDADE JUDICIAL – DECISÃO QUE SE BASEOU NA PROVA DA MATERIALIDADE DO ATO, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E IMPERIOSIDADE DA MEDIDA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO INFRACIONAL POR PARTE DOS PACIENTES – HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO ART. 122, INCS. I E II, DO E.C.A. – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 174 DO ECA. – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – SENTENÇA PROLATADA – APLICAÇÃO DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

Não há obrigatoriedade de comunicação imediata da apreensão em flagrante de adolescente à Defensoria Pública, bem como
verifica-se que foram assegurados aos pacientes,
in casu
, as devidas garantias constitucionais e legais.

Está satisfatoriamente motivada a decisão que decreta a internação provisória se devidamente demonstrada, com base em elementos concretos e disponíveis nos autos de origem, a presença cumulativa da prova da materialidade do ato infracional, dos indícios suficientes de autoria e da imperiosidade da medida socioeducativa em questão.

Na hipótese, em detrimento das medidas menos onerosas, a internação dos pacientes se apresenta adequada e necessária como forma de assegurar a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto da conduta a ele atribuída, aperfeiçoada, em tese, mediante violência e grave ameaça, exercida através de socos contra a vítima, mediante tortura para confessar ato infracional.

Ademais, a internação provisória se mostra imprescindível diante do registro infracional pretérito dos pacientes, de modo que a segregação se presta, outrossim, a obstar a reiteração e garantir a incolumidade do próprio menor apreendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
E. D. N. S., J. V. T. S. R., R. C. A. D. L.
e
S. D. S. D. A.
, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 66613959)

Depreende-se dos autos que os pacientes tiveram decretada, pela autoridade apontada como coatora, suas internações provisórias em 16 de outubro de 2020. Asseverou que os adolescentes não possuem advogado, nem a apreensão em flagrante dos adolescentes, nem a decretação da internação provisória foram comunicadas à Defensoria Pública.

A Defensoria pública narrou que somente tomou conhecimento da internação provisória dos beneficiários em 12 de novembro de 2020, quando foi intimada para participar da audiência de apresentação, sendo requerida a revogação da decisão atacada, instante em que a autoridade apontada como coatora indeferiu.

Asseverou a ilegalidade da decisão que decretou a internação provisória dos beneficiários por ausência de comunicação da defesa, nos termos do artigo 306, do Código de Processo Penal. Alegou que a necessidade de comunicação da apreensão dos adolescentes e da decisão que determina a internação provisória decorrem da própria Constituição Federal, que estabelece como direito fundamental o direito de defesa e a assistência de advogado (ou da Defensoria Pública), bem como estabelece como decorrência da proteção integral a garantia de defesa técnica aos adolescentes acusados de ato infracional. Desta forma, a internação provisória deve ser considerada ato manifestamente ilegal.

Noutro ponto, aduziu quanto a desnecessidade da internação provisória dos pacientes, eis que não há gravidade em concreto a justificar a segregação cautelar dos adolescentes, pois praticaram, em tese, ato infracional análogo à tortura, sendo que sequer há laudo pericial indicando as lesões sofridas pela vítima, em evidente falta de materialidade do ato infracional.

Desse modo, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor dos pacientes, revogando imediatamente a internação provisória, com a devida expedição do alvará de soltura (id. 66613959).

A liminar vindicada restou indeferida, consoante decisão id. 66854955.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (id. 68809965).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pela denegação da ordem, esclarecendo, em síntese, que a decisão que decretou a internação provisória dos pacientes está devidamente motivada, bem como não há obrigatoriedade de comunicação imediata da apreensão em flagrante de adolescente à Defensoria Pública, além do que as garantias constitucionais e legais foram garantidas pela autoridade judiciária (id. 72456490).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
E. D. N. S., J. V. T. S. R., R. C. A. D. L.
e
S. D. S. D. A.
, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 66613959).

Em resumo, os

pacientes alegaram que estão sofrendo constrangimento ilegal, ante a ilegalidade da decisão que decretou a internação provisória tendo em vista a ausência de comunicação da internação em flagrante à Defensoria Pública, bem como sustentaram que a internação provisória é medida excepcional, não se aplicando à hipótese, porquanto ausentes os requisitos que a autorizam. Assim, requereram a revogação da decisão que decretou a internação provisória (ID. 66613959).

Pois bem.

Inicialmente, não há obrigatoriedade de comunicação imediata da apreensão em flagrante de adolescente à Defensoria Pública.

Além disso, verifica-se que foram assegurados aos pacientes,
in casu
, as devidas garantias constitucionais e legais, conforme se extrai das informações do i. Juiz de piso (id. 68809965),
in verbis
:

“Convém destacar que, em relação à ausência de comunicação à defesa acerca da apreensão em flagrante de ato infracional, os fatos foram levados ao conhecimento deste juízo na mesma data, em 16.10.2020,
sendo respeitados todos os demais direitos dos adolescentes, porquanto foram ouvidos perante a Autoridade Policial na presença de representantes legais e foram formalmente cientificados do direito ao silêncio
”
.

Por outro lado, a decisão que decretou a internação provisória dos pacientes, prolatada em 16 de outubro de 2020, após representação do Ministério Público, consignou que:

“... Os adolescentes se encontravam em situação de flagrância, uma vez que foram apreendidos em contexto de envolvimento em ato análogo à organização criminosa e logo após praticarem ato análogo ao crime de tortura, conforme irá se demonstrar a seguir, de modo que o pedido de internação em relação aos adolescentes se faz necessário.

Consoante se verifica das mídias audiovisuais anexadas aos autos,
os representados, supostamente a mando do Comando Vermelho, agrediram física e psicologicamente a vítima Wanderson Gabriel Costa, igualmente internada na Instituição de Acolhimento Casa Lar, com o propósito de aplicar um “corretivo - salve” no ofendido, que teria praticado, em tese, ato infracional análogo ao crime de estupro contra vítima ligada a um dos agressores, segundo apuração preliminar
.

Quanto aos indícios de autoria dos atos infracionais imputados aos menores, destaca-se o depoimento da testemunha Vanessa Pereira Ribeiro, Coordenadora da Casa Lar, local em que se deram os fatos, senão vejamos (ID 41464686 – fls. 11/12), in verbis:

“[...] QUE é Coordenadora da Casa Lar; QUE no período da noite foi acionada por SALETE, cuidadora do período noturno, informando que escutou os meninos conversando e muito agitados com o tablet de JOHN; QUE ela detalhou que ouviu conversas relacionadas a um "salve" que haviam dado em GABRIEL; QUE deslocou até o local e fez a apreensão do tablet para averiguação; QUE verificou que haviam alguns vídeos de agressão(salve) ao menor GABRIEL e conversas no aplicativo Facebook com SELENA (menor que já foi acolhida na casa lar; QUE analisou as conversas e descobriu que SELENA estava como intermediadora dos menores com uma possível pessoa do Comando Vermelho, a qual eles tratavam como "VOZ"; QUE verificou que já haviam algumas conversas que foram apagadas, porém identificou que os menores RUDISON, EDUARDO e JOHN estavam conversando com SELENA, a qual conversava com VOZ, e pediam autorização para dar um "salve" em GABRIEL, por um suposto abuso sexual que este havia praticado com outra menor quando estava acolhido Casa Lar Criança; QUE SELENA avisou que estava autorizado o salve, porém pediu para fazer o vídeo, pois deveria encaminhar para VOZ, a qual iria verificar se foi bem feito e se poderiam ser inseridos no Comando Vermelho; QUE os menores realizaram a agressão e filmaram, sendo encaminhado para SELENA; QUE SELENA, a princípio, diz que o salve não foi bom, pois não foi utilizado barra de ferro; QUE JOHN pergunta se precisaria fazer de novo, mas depois SELENA diz que falou com a VOZ e ela disse que este serviria; QUE após a colheita das informações, foi conversar com os menores, porém verificou que EDUARDO havia fugido da Casa Lar; QUE então resolveu ir conversar com SELENA para saber sobre o ocorrido; QUE SELENA disse que havia inventado que estava conversando com pessoas ligadas ao CV e que EDUARDO estava metido em muita confusão; QUE EDUARDO foge constantemente da Casa Lar, e acredita que seja para se envolver com drogas, pois alguns dias depois ele acaba voltando; QUE cada um dos menores contou uma história diferente referente ao salve; QUE conseguiu fazer um vídeo das conversas e apresenta neste ato [...]”.

A vítima Wanderson Gabriel, ouvida perante a Autoridade Policial, forneceu detalhes da ocorrência, indicando os representados como autores dos atos infracionais imputados (ID 41464686 – fls. 13/14), in litteris:

“[...] QUE está acolhido na Casa Lar; QUE no dia do fato, em torno de umas 16:00horas, RUDISON e EDUARDO chegaram até o declarante e disseram, "vamos GABRIEL, está na hora"; QUE questionou hora do quê e eles disseram, vamos que chegando lá você vai ver; QUE os dois o levaram até a garagem e lá também estava JOHN;QUE enquanto filmavam, os três pediram para o declarante ajoelhar e pedir perdão, sendo que fez o que eles pediram; QUE depois os três passaram a lhe agredir, sendo que revezavam, enquanto dois batiam, um filmava, e depois trocavam; QUE após a agressão, disseram que o motivo de estar apanhando seria por um suposto abuso sexual praticado pelo declarante contra a prima de JOHN, no tempo que estava recolhido na Casa

Lar Criança; QUE depois nada mais disseram; QUE afirma que não disseram se a surra seria a mando de alguém [...]”.

O representado Rudison Conceição Alves de Lima confirmou as agressões, embora as tenha justificado pelas provocações da vítima e porque esta batia em sua irmã enquanto também esteve acolhida na então Casa Pinardi, vejamos (ID 41464686 – fls. 26/27):

“[...] QUE não sabe dizer há quanto tempo está abrigado nessa instituição, pois já foi adotado algumas vezes e retornou a esse abrigo, poisas adoções não deram certo; QUE tem uma irmã denominada KATIANE, de dez anos deidade, que esteve abrigada na casa Pinardi; QUE KATIANE foi adotada e não tem mais nenhum contato com ela; QUE tem outros três irmãos dos quais não sabe o paradeiro; QUE WANDERSON GABRIEL COSTA de doze anos de idade também esteve abrigado na Casa Pinardi no mesmo período em que KATIANE esteve lá; QUE o declarante também esteve abrigado ali nesse período; QUE durante o período em que esteve abrigado na Casa Pinardi, juntamente com WANDERSON GABRIEL e KATIANE, presenciou várias ocasiões em que WANDERSON GABRIEL bateu em KATIANE; QUE não sabe dizer por qual motivo WANDERSON GABRIEL batia em KATIANE; QUE o declarante esclarece que sempre falava com as cuidadoras acerca das agressões sofridas por KATIANE; QUE todavia, ninguém tomava nenhuma atitude; QUE indagado se enquanto esteve abrigado na Casa Pinardi, também batia em WANDERSON GABRIEL, declarou que não; QUE nuca havia agredido WANDERSON GABRIEL; QUE foi morar na Casa Lar quando estava com treze anos de idade; QUE WANDERSON GABRIEL e KATIANE continuaram morando na casa Pinardi; QUE quando ia visitar KATIANE na casa Pinardi, ela sempre lhe relatava que WANDERSON GABRIEL continuava batendo nela; QUE as cuidadoras da Casa Pinardi, confirmavam o que KATIANE dizia; QUE atualmente WANDERSON GABRIEL está residindo na Casa Lar e numa conversa informal, declarou aos colegas do abrigo que havia sido transferido para lá porque havia estuprado uma menina de sete ou oito anos de idade; QUE essa menina é prima de um colega do declarante denominado JHON VITOR TRINDADESANTANA RODRIGUES; QUE WANDERSON GABRIEL não respeita os colegas da Casa Lar, sempre os ofende com xingamentos, apesar de pedirem para ele não proceder assim; QUE em 15 de outubro do corrente ano, WANDERSON GABRIEL passou a ofendê-lo, xingando-o de "FILHO DA PUTA, DESGRAÇA" e também o mandou "TOMAR NO CÚ"; QUE por causa das ofensas proferidas em seu desfavor e em desfavor de JHON VITOR e EDUARDO, decidiram dar uma lição em WANDERSON GABRIEL; QUE o declarante, JHON e EDUARDO desferiram vários socos nas costelas de WANDERSON GABRIEL; QUE indagado se bateram em outras partes do corpo de WANDERSON GABRIEL, declarou que não; QUE indagado se houve interferência das cuidadoras para que as agressões contra WANDERSON GABRIEL cessassem , declarou que não, cessaram por vontade própria; QUE esclarece o declarante que não tinha intenção de agredir WANDERSON GABRIEL, mas perdeu o controle devido às provocações; QUE perguntado se efetuou as agressões amando do Comando Vermelho, respondeu que não; QUE sobre as filmagens que fizeram durante as agressões, afirma que não era para mandar para ninguém [...]”.

O representado Eduardo do Nascimento Salomão confirmou à Autoridade Policial que, juntamente com os demais, agrediu a vítima Wanderson Gabriel, ao argumento de que esta teria praticado ato análogo à estupro em desfavor da prima de John Vitor, mas negou que tenha agido a mando do Comando Vermelho (ID 41464686 – fls. 21/22), in verbis:

“[...]QUE está acolhido na casa lar; QUE no dia do fato o declarante, RUDISON e JOHN decidiram que iriam agredir GABRIEL porque ele havia estuprado a prima de JOHN; QUE afirma que durante as agressões, filmaram o ocorrido; QUE todos filmaram e agrediram, sendo que iam revezando; QUE não sabe se tal vídeo foi encaminhado para alguma pessoa; QUE não sabe se foi pedido alguma autorização para bater em GABRIEL; QUE não sabe se pediram autorização para SELENA ou para o Comando Vermelho; QUE não tem qualquer ligação com o Comando Vermelho; QUE não quer entrar para o Comando Vermelho; QUE não sabe se JOHN estava conversando com SELENA sobre este assunto; QUE afirma que o tablet não lhe pertence e não sabe das coisas que foram ditas nele [...]”.

O representado John Vitor, por sua vez, ratificou as declarações de Eduardo, confirmando que agrediram a vítima em virtude de um suposto estupro praticado por ela, negando envolvimento com o comando vermelho (fls. 17/18).

Cotejando os elementos informativos até então colhidos pela Autoridade Policial, infere-se dos áudios juntados (Ids 41468617, 41467963, 41467965 e 41467967)
que os infratores buscaram com a ação, além de aplicar o “corretivo (salve)”, obter a confissão da vítima acerca de um ato infracional praticado em face de uma prima do John Vitor e a sua declaração de que os atos não iriam se repetir
, enquadrando-se, neste juízo de cognição sumária, no injusto insculpido no art. 1o, I, “a”, da Lei n. 9.455/97, in verbis:

Art. 1o Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

Da análise das mídias,
observa-se que a ação dos infratores consistiu em posicionar a vítima contra a parede, visivelmente acuada e indefesa, indagá-la sobre a ocorrência do suposto ato infracional análogo ao crime de estupro e, na sequência, revezarem-se nas agressões, mediante diversos e violentos socos e chutes, principalmente na altura do peito, barriga costas e braços, deixando-a sem ar, retirando qualquer possibilidade de defesa
.

Ato contínuo,
mandaram que a vítima se ajoelhasse e pedisse desculpa pelo que fez, oportunidade em que proferiram ameaças no sentido de que “na próxima vez ele (ofendido) vai para o caixão (lugar de estuprador)”, de tudo registrando em vídeo para comprovar que as ordens recebidas foram cumpridas
.

Chega-se à conclusão de que a
ação foi orquestrada por terceiro
porque, das aludidas mídias audiovisuais, detecta-se um dos menores envolvidos conversando via aplicativo de celular com a representada Selena, de onde se denota que os adolescentes agiram a mando de um terceiro identificado pela alcunha de “boladão”, atualmente preso, que estava cobrando o envio do vídeo das agressões.

Durante as conversas, um dos representados verbaliza que se necessário fosse iria utilizar uma barra de ferro para agredir a vítima, mas o representada Selena informado que não precisava bater mais.

Acrescente-se, também, que a representada Selena foi quem determinou que fosse realizado o vídeo da vítima ajoelhada pedindo desculpas pelo que supostamente fez, a pedido do mandante, a revelar que a ação foi coordenada por um grupo criminoso com o qual os menores aparentam possuir estreita relação.

Em seguida, um dos interlocutores representados afirma que não tem paciência e que na próxima daria um tiro na cabeça da vítima.

Adiante,
um dos infantes se coloca à disposição do mandante para a execução de outros “serviços”, revelando indícios da existência de uma organização criminosa devidamente engendrada e com divisão de tarefas para a prática de infrações penais com penas superiores a 04 anos, uma vez que há os executores
(Rudison, Eduardo e John Vitor), a intermediária que ficou responsável por repassar as ordens (Selena) e o mandante do ato infracional (vulgo boladão), subsumindo à figura típica descrita no §1o do art. 1o da Lei n. 12.850/2013:

§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Conquanto se cuide de menores,
a periculosidade dos mesmos já se mostra patente, porquanto, ao que tudo indica, praticaram os atos infracionais respaldados pela organização criminosa, o que traz relevância às ameaças proferidas, pois, dada a ligação com o grupo criminoso, poderão levar a cabo atos mais violentos e atentatórios à incolumidade da vítima
.

Especificamente quanto à representada Selena, embora não tenha realizado pessoalmente os atos que, em tese, configuraram ato infracional análogo ao crime de tortura, foi a responsável por repassar diretamente as ordens do mandante, orientando todo o ato infracional e determinando a realização do vídeo em que a vítima se ajoelha e pede desculpas, fazendo exsurgir seu papel fundamental na organização, sem o qual a conduta ilícita não se consumaria.

Logo, a despeito de não realizar pessoalmente os atos de tortura, exerceu domínio pleno da sua função na divisão das atividades do grupo, com claro liame subjetivo com os demais, exercendo, portanto, a autoria mediata do ato infracional de tortura, mas autoria direta do ato análogo ao crime de organização criminosa, por haver indícios de integrá-la.

A corroborar, pertinente colacionar o excerto do depoimento do representado John Vitor, que asseverou à Autoridade Policial ter pedido autorização da representada Selena para cometer a infração, a demostrar a relevância do seu envolvimento, in litteris:

“[...] Que antes de agredir GABRIEL, pediu autorização para SELENA [...] Que afirma que filmaram as agressões e encaminharam para SELENA [...]”.

Destaque-se que a própria representada, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial, confirmou ter autorizado a ação dos demais representados, embora tenha negado participar de facção criminosa ou ter agido a mando de terceiros (ID 41464686 – fls. 29/30).

No contexto fático apresentado,
tocante aos representados Rudison, Eduardo e John Vitor, vislumbra-se que os adolescentes em conflito com lei já estavam sob os cuidados do Estado, em decorrência da aplicação de medidas protetivas que visavam, precipuamente, salvaguardar os seus interesses, protegendo-os de violações de direitos a que estavam anteriormente submetidos como forma de, futuramente, ingressarem ao convívio familiar, se possível, ou serem colocados sob a guarda de família substituta.

No entanto,
mesmo com todo o acompanhamento integral oferecido pelo Poder Público
, que perpassa por consultas com psicólogos e assistentes sociais, como também todo o suporte oferecido pelo município através de seus programas sociais e cuidados diários dispensados pelas cuidadoras e coordenadora da Casa Lar,
os acolhidos acabaram por atacar violentamente o direito de outro infante institucionalizado, evidenciando que a medida máxima e excepcional de proteção, consubstanciada no acolhimento institucional, não se mostrou eficaz para o seu propósito de garantir a proteção integral dos envolvidos
.

Dito isto,
não vejo outra alternativa capaz de fazer cessar a gravidade da situação agora exposta que não a internação provisória dos agressores
, seja objetivando retirá-los do ambiente que propiciou o possível aliciamento por parte do grupo criminoso e interromper a imersão na seara de atos infracionais, seja para evitar a deturpação da ordem pública, haja vista o destemor e a gravidade do comportamento com que agiram quando da prática dos atos ilegais, registrando em vídeos toda a ação ilícita, em que há ameaças explícitas de morte em caso de reiteração da vítima quando se propala que “na próxima as agressões seriam com barra de ferro” e que a vítima “iria direto para o caixão”....”
(id. 66613958, p. 82/92).

A despeito da proteção ímpar conferida à criança e ao adolescente, por força das Convenções das quais o Brasil é signatário, da Constituição Federal e do Estatuto próprio, é de se admitir a imposição da internação quando nenhum outro meio cautelar se mostrar adequado ao caso concreto, nos termos do §2.o do artigo 122 da Lei no 8.069/90.

A internação provisória pode ser decretada, quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do parágrafo único do artigo 108, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
in verbis
:

“Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.”

O requisito para aplicação da medida de internação provisória,
in casu
, também está satisfeito, qual seja, a prática de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, conforme preceitua o art. 122, I, do ECA:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;”

Na hipótese vertente, verifica-se que a medida socioeducativa em questão fora decretada com fulcro na garantia da ordem pública, além da necessidade de obstar a reiteração infracional por parte dos menores.

Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da internação provisória dos adolescentes, ao argumento de que não houve a comunicação aos defensores da medida aplicada, ensejando a ilegalidade da segregação, bem como que os fatos não apresentam gravidade em concreto a justificar a medida extrema, vez que frágeis os indícios de ligação dos menores com facção criminosa, a autoridade apontada como coatora consignou que:

“...

A despeito dos adolescentes, em audiência de apresentação realizada na data de ontem (12.11.2020), terem negado qualquer envolvimento com facção criminosa, verifica-se das mídias audiovisuais anexadas aos autos que eles agiram, supostamente, a mando do Comando Vermelho, agredindo física e psicologicamente a vítima Wanderson Gabriel Costa, que estava, igualmente, acolhido na Instituição Casa Lar.

As informações preliminares apontam que ação teve como propósito aplicar um “corretivo/salve” no ofendido, que teria praticado, em tese, ato infracional análogo ao crime de estupro contra vítima ligada a um dos agressores.

Colha-se, a propósito, o depoimento prestado em Delegacia pela testemunha Vanessa Pereira Ribeiro, Coordenadora da Casa Lar, local em que se deram os fatos, (ID 42822676 – fls. 22/23), in verbis:

“[...] QUE é Coordenadora da Casa Lar; QUE no período da noite foi acionada por SALETE, cuidadora do período noturno, informando que escutou os meninos conversando e muito agitados com o tablet de JOHN; QUE ela detalhou que ouviu conversas relacionadas a um "salve" que haviam dado em GABRIEL; QUE deslocou até o local e fez a apreensão do tablet para averiguação; QUE verificou que haviam alguns vídeos de agressão(salve) ao menor GABRIEL e conversas no aplicativo Facebook com SELENA (menor que já foi acolhida na casa lar; QUE analisou as conversas e descobriu que SELENA estava como intermediadora dos menores com uma possível pessoa do Comando Vermelho, a qual eles tratavam como "VOZ"; QUE verificou que já haviam algumas conversas que foram apagadas, porém identificou que os menores RUDISON, EDUARDO e JOHN estavam conversando com SELENA, a qual conversava com VOZ, e pediam autorização para dar um "salve" em GABRIEL, por um suposto abuso sexual que este havia praticado com outra menor quando estava acolhido Casa Lar Criança; QUE SELENA avisou que estava autorizado o salve, porém pediu para fazer o vídeo, pois deveria encaminhar para VOZ, a qual iria verificar se foi bem feito e se poderiam ser inseridos no Comando Vermelho; QUE os menores realizaram a agressão e filmaram, sendo encaminhado para SELENA; QUE SELENA, a princípio, diz que o salve não foi bom, pois não foi utilizado barra de ferro; QUE JOHN pergunta se precisaria fazer de novo, mas depois SELENA diz que falou com a VOZ e ela disse que este serviria; QUE após a colheita das informações, foi conversar com os menores, porém verificou que EDUARDO havia fugido da Casa Lar; QUE então resolveu ir conversar com SELENA para saber sobre o ocorrido; QUE SELENA disse que havia inventado que estava conversando com pessoas ligadas ao CV e que EDUARDO estava metido em muita confusão; QUE EDUARDO foge constantemente da Casa Lar, e acredita que seja para se envolver com drogas, pois alguns dias depois ele acaba voltando; QUE cada um dos menores contou uma história diferente referente ao salve; QUE conseguiu fazer um vídeo das conversas e apresenta neste ato [...]”.

Outrossim, a gravidade da conduta praticada pelos adolescentes em conflito com a lei é revelada pelas declarações da vítima Wanderson Gabriel, quando ouvida perante a Autoridade Policial, oportunidade em que forneceu detalhes de sua ocorrência, (ID 42822676 – fls. 24/25), in litteris:

“[...] QUE está acolhido na Casa Lar; QUE no dia do fato, em torno de umas 16:00horas, RUDISON e EDUARDO chegaram até o declarante e disseram, "vamos GABRIEL, está na hora"; QUE questionou hora do quê e eles disseram, vamos que chegando lá você vai ver; QUE os dois o levaram até a garagem e lá também estava JOHN;QUE enquanto filmavam, os três pediram para o declarante ajoelhar e pedir perdão, sendo que fez o que eles pediram; QUE depois os três passaram a lhe agredir, sendo que revezavam, enquanto dois batiam, um filmava, e depois trocavam; QUE após a agressão, disseram que o motivo de estar apanhando seria por um suposto abuso sexual praticado pelo declarante contra a prima de JOHN, no tempo que estava recolhido na Casa Lar Criança; QUE depois nada mais disseram; QUE afirma que não disseram se a surra seria a mando de alguém [...]”.

Nesse contexto fático, infere-se dos áudios juntados (Ids 43397637, 43394305, 43394310 e 43394312) que os infratores buscaram com a ação, além de aplicar o “corretivo (salve)”, obter a confissão da vítima acerca de um ato infracional praticado em face de uma prima do John Vitor e a sua declaração de que os atos não iriam se repetir, enquadrando-se, neste juízo de cognição sumária, no injusto de tortura insculpido no art. 1o, I, “a”, da Lei n. 9.455/97.

Da análise das mídias, observa-se que a ação dos infratores consistiu em posicionar a vítima contra a parede, visivelmente acuada e indefesa, indagá-la sobre a ocorrência do suposto ato infracional análogo ao crime de estupro e, na sequência, revezarem-se nas agressões, verdadeiro espancamento, mediante diversos e violentos socos e chutes, principalmente na altura do peito, barriga costas e braços, deixando-a sem ar, retirando qualquer possibilidade de defesa
.

Ato contínuo,
mandaram que a vítima se ajoelhasse e pedisse desculpa pelo que fez, oportunidade em que proferiram ameaças no sentido de que “na próxima vez ele (ofendido) vai para o caixão (lugar de estuprador)”, de tudo registrando em vídeo para comprovar que as ordens recebidas foram cumpridas
.

Chega-se à conclusão de que a ação foi orquestrada por terceiro porque, das aludidas mídias audiovisuais, detecta-se um dos menores envolvidos, John Vitor, conversando via aplicativo de celular com a representada Selena, de onde se denota que os adolescentes agiram a mando de um terceiro identificado pela alcunha de “boladão”, atualmente preso, que estava cobrando o envio do vídeo das agressões.

Durante as conversas, um dos representados verbaliza que se necessário fosse iria utilizar uma barra de ferro para agredir a vítima, mas o mandante, ao final, consignou a sua satisfação com a ação infracional, tendo a representada Selena informado que não precisava bater mais.

Acrescente-se, também, que a representada Selena foi quem determinou que fosse realizado o vídeo da vítima ajoelhada pedindo desculpas pelo que supostamente fez, a pedido do mandante, a revelar que a ação foi coordenada por um grupo criminoso com o qual os menores aparentam possuir estreita relação.

Em seguida, um dos interlocutores representados afirma que não tem paciência e que na próxima daria um tiro na cabeça da vítima.

Adiante, um dos infantes se coloca à disposição do mandante para a execução de outros “serviços”, fornecendo indícios da existência de uma organização criminosa devidamente engendrada e com divisão de tarefas para a prática de infrações penais com penas superiores a 04 anos, uma vez que há os executores (Rudison, Eduardo e John Vitor), a intermediária que ficou responsável por repassar as ordens (Selena) e o mandante do ato infracional (vulgo boladão), subsumindo à figura típica descrita no §1o do art. 1o da Lei n. 12.850/2013: § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Como destacada na decisão que decretou a internação provisória,
conquanto se cuide de menores, a periculosidade dos mesmos já se mostra patente, porquanto, ao que tudo indica, praticaram os atos infracionais respaldados pela organização criminosa, o que traz relevância às ameaças proferidas, pois, dada a ligação com o grupo criminoso, poderão levar a cabo atos mais violentos e atentatórios à incolumidade da vítima.

Especificamente quanto à representada Selena, embora não tenha realizado pessoalmente os atos que, em tese, configuraram ato infracional análogo ao crime de tortura, foi a responsável por repassar diretamente as ordens do mandante, orientando todo o ato infracional e determinando a realização do vídeo em que a vítima se ajoelha e pede desculpas, fazendo exsurgir seu papel fundamental na organização, sem o qual a conduta ilícita não se consumaria.

Logo, ainda que não tenha realizado pessoalmente os atos de tortura, exerceu domínio pleno da sua função na divisão das atividades do grupo, com claro liame subjetivo com os demais, exercendo, portanto, a autoria mediata do ato infracional de tortura, mas autoria direta do ato análogo ao crime de organização criminosa, por haver indícios de integrá-la.

A corroborar, pertinente colacionar o excerto do depoimento do representado John Vitor, que asseverou à Autoridade Policial ter pedido autorização da representada Selena para cometer a infração, a demostrar a relevância do seu envolvimento, in litteris:

“[...] Que antes de agredir GABRIEL, pediu autorização para SELENA [...] Que afirma que filmaram as agressões e encaminharam para SELENA [...]”.

Destarte, reputo que a negativa de envolvimento com facção criminosa e as alegações de que as agressões praticadas em face da vítima não tenham sido ordenadas não merecem prosperar, ao menos por ora, vez que dissociadas dos elementos de informação até então colhidos.

Pelo contrário,
os indícios existentes indicam o destemor e a gravidade do comportamento com que os adolescentes agiram quando da prática dos atos ilegais
, registrando em vídeos toda a ação ilícita,
em que há ameaças explícitas de morte em caso de reiteração da vítima quando se propala que “na próxima as agressões seriam com barra de ferro” e que a vítima “iria direto para o caixão”
, reclamando a manutenção da medida extrema de internação provisória.

...

No que tange à alegada ilegalidade da internação por ausência de comunicação à Defesa, de fato, restou demonstrado que o auto de apreensão em flagrante dos menores (Código n. 1005325-37.2020.8.11.0007), autuado em 16.10.2020, não foi encaminhado à Defensoria Pública, que somente teve ciência dos fatos após o oferecimento da representação pelo Ministério Público, em 12.11.2020, objeto dos presentes autos (1005747-12.2020.8.11.0007).

Não obstante a ausência da imediata comunicação da internação à Defensoria Pública,
denota-se que no mesmo dia da apreensão em flagrante pela prática de atos infracionais, os autos foram levados ao conhecimento deste juízo que, diante dos elementos preliminares colhidos, deliberou pela interação provisória dos envolvidos, na mesma data (16.10.2020), haja vista a concreta da gravidade das condutas em apuração, respeitando-se os demais direitos dos menores em conflito com a lei
.

Como aduzido pela defesa, não pode ser conferido tratamento mais gravoso aos menores em comparação com envolvidos em processo penal, em que há expressa determinação de comunicação à Defesa no prazo de 24 horas após o flagrante, nos termos do art. 306, §1o, do CPP:

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

§ 1o Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.

Todavia, mesmo em casos de maiores envolvidos em crimes, em que há expressa determinação de comunicação da prisão em flagrante à Defesa no prazo de 24 horas, entende-se que eventual descumprimento do dispositivo configura nulidade relativa, exigindo a demonstração de prejuízo, o que não se verificou na hipótese.

Isso porque, foram observados todos os demais direitos dos adolescentes e a higidez formal do auto de apreensão em flagrante, aliado ao fato de que a decisão que decretou a internação provisória encontra-se alicerçada na concreta gravidade das condutas, com o fito de assegurar a ordem pública.

...

Dessa forma, considerando que por ocasião da decretação da internação provisória foram observadas a higidez formal do auto de apreensão em flagrante e os outros direitos dos adolescentes, tendo a decisão sido calcada na gravidade in concreto das condutas, tenho que a ausência de comunicação à defesa configurou nulidade relativa que não trouxe prejuízo significativo, suplantada pela homologação do auto de apreensão em flagrante de ato infracional e pela decretação da internação provisória, bem como pela efetiva atuação da Defensoria Pública após o oferecimento da representação.

Cumpre asseverar que os adolescentes foram cientificados dos seus direitos pela Autoridade Policial, conforme se denota do auto de apreensão em flagrante de ato infracional colacionado às fls. 14/15 (ID 42822676), e foram ouvidos na presença dos responsáveis legais Vanessa Pereira Ribeiro, Coordenadora da Casa Lar, Luciene da Silva Máximo da Cruz e Emerson dos Santos Divino, com assinaturas apostas nos termos de declaração de fls. 28/29, 32/33, 37/38 e 40/41 (ID 42822676).

Nessa linha de intelecção, não se está conferindo tratamento mais gravoso aos menores, pois, apesar de o Código de Processo Penal determinar a comunicação da prisão em flagrante à Defensoria Pública no prazo de 24 horas, cuida-se de procedimento que, inobservado, enseja nulidade relativa, a depender da efetiva demonstração de prejuízo, o que não se verificou.

Destarte, não se vislumbrando, de plano, nulidade a inquinar a regularidade da homologação do auto de apreensão em flagrante e da decisão que determinou a internação provisória dos menores, subsistindo os requisitos autorizadores da medida extrema, quais sejam indícios de autoria e materialidade e gravidade da conduta com repercussão social, a reclamar o salvaguardo da ordem púbica, indefiro o pedido de revogação da internação provisória dos menores...”
(id. 66613960).

Desta forma, a medida extrema foi embasada no fato dos pacientes, agindo em concurso, terem constrangido a vítima Wanderson Gabriel, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, tendo sido filmado para comprovar que a ordem recebida fora cumprida.

Assim, a gravidade concreta do delito, por ser o ato infracional perpetrado, análogo ao crime de tortura, considerado gravíssimo, aliado ao fato da mantença da segregação objetivar também o resguardo da ordem pública.

Nesse sentido, dispõe o artigo 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que:

Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato,
exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública
.

Ainda, conforme informações da autoridade apontada como coatora os adolescentes são “useiros e vezeiros” na prática de atos infracionais (id. 66613958, p. 70 a 74), aliado à informação de que, supostamente, integram a facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”.

Ademais, a instrução foi finalizada em 18 de novembro de 2020, com a realização da audiência de continuação, com apresentação de alegações finais orais, bem como publicada a sentença em 26 de novembro de 2020, na qual foi julgada parcialmente procedente a representação do Ministério Público, reconhecendo que os pacientes foram os responsáveis pela prática do ato infracional análogo a tortura (art. 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97, aplicando a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, com reavaliação a cada 06 (seis) meses, vejamos a parte dispositiva da sentença:

“
Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação movida em face dos adolescentes RUDISON CONCEIÇÃO ALVES DE LIMA, EDUARDO DO NASCIMENTO SALOMÃO, JOHN VITOR TRINDADE SANTANA RODRIGUES e SELENA DOS SANTOS DIVINO ALVES, para reconhecer que foram responsáveis pela prática do ato infracional análogo ao delito previsto art. 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97 (Tortura), aplicando-lhes a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado (ECA, art. 112, inc. VI), devendo, no entanto, a manutenção da medida aplicada ser reavaliada a cada seis (06) meses, nos termos do artigo 121, § 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente...”
(id. 68809965, p. 40).

Ademais, a sentença prolatada pela autoridade apontada como coatora
, não obstante a ausência do reconhecimento da prática de ato infracional análogo ao delito de organização criminosa, apontou a gravidade da conduta análoga ao crime de tortura e a intenção dos menores em agirem amparados pela facção criminosa “comando vermelho”, tanto que buscaram autorização do grupo e pensaram tê-la obtido, embora a suposta autorização, de acordo com os elementos probatórios, tenha sido emitida diretamente pela representada Selena, que, diante da insistência dos demais representados, acabou por autorizar diretamente a ação, mas dizendo aos infratores que o aval tinha sido obtido do grupo criminoso.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
João Vitor Cruz Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021